Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF interposto nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
3. O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, posto que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento provido.